Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716824-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 1688477) interposto por MERIT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME contra decisão proferida pelo douto Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de títulos extrajudicial movida por MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES em desfavor da agravante, manteve a aplicação de multa no caso de descumprimento da ordem judicial. Ocorre que o presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão (ID 63555521 dos autos de referência), a bem da verdade é que a recorrente busca a reforma do decisum que reconheceu sua conduta como atentatória à dignidade da justiça e aplicou multa correspondente (ID 55789267 dos autos de referência). Reveja-se o teor da decisão: Pela petição de id 55557719, o exequente informa que a parte executada está impedindo o acesso do Corretor Imobiliário nomeado pelo Juízo para a realização da venda judicial do imóvel penhorado. A conduta do proprietário do imóvel e representante legal da executada, que manifestou anuência à nomeação do bem à penhora e que agora não pode obstar a expropriação já determinada pelo Juízo, insere-se dentre aquelas previstas como atentatórias à dignidade da justiça (art. 774, inciso IV, do CPC). De se salientar que, interposto recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão de id 48978081, o eminente Desembargador Relator negou efeito suspensivo ao AGI e indeferiu a antecipação da tutela recursal. Assim, ante a conduta da executada, aplico-lhe multa de 5% (cinco por cento) do valor do débito, a reverter em benefício do exequente. Com fundamento no art. 139 do CPC, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial de alienação particular do imóvel descrito por Apartamento n. 210, situado no 2o pavimento, do Ed. Saint Martin, no lote "E-2" (E-dois), da Quadra CA-05, do Centro de Atividade do Setor de Habitações Individuais Norte, SHI/NORTE, de Brasília/DF, determino a intimação da executada e da empresa FOOD IMPEX DO BRASIL LTDA. - ME, na pessoa do representante legal FABRÍCIO BORGES GRACIANO, no endereço: SHIN CA 5, BLOCO E, ED. CONDOMÍNIO SAINT MARTIN, ap. 406 - CEP 71.503-505, para que cesse e faça cessar qualquer conduta que obste a realização do trabalho do Corretor Imobiliário nomeado pelo Juízo para alienação do imóvel, sob pena de imposição de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), a ser paga pela parte executada, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de, persistindo a conduta obstando a venda do bem, outra medida ser determinada pelo Juízo. Finalmente, considerando que o Corretor nomeado não pode ainda iniciar os trabalhos, determino que o prazo fixado na decisão de id 51593935 tenha início apenas após a primeira visita do mesmo ao imóvel a ser alienado. Confiro à presente decisão força de mandado Mandado a ser cumprido: MERIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME e FOOD IMPEX DO BRASIL LTDA. - ME, na pessoa de FABRÍCIO BORGES GRACIANO, no endereço: SHIN CA 5, BLOCO E, ED. CONDOMÍNIO SAINT MARTIN, ap. 406 - CEP 71.503-505. Ora, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito supra transcrito, e não da decisão de ID 63555521 dos autos originais, o qual nada mais fez que manter o entendimento anteriormente externado. Reproduzo-o para espancar qualquer dúvida: Os elementos constantes dos autos não autorizam a reconsideração da decisão de id 55789267, razão pela qual mantenho-a pelos fundamentos já expostos. Diante das dificuldades apontadas pelo exequente para a alienação particular do imóvel penhorado, defiro o leilão judicial Traga, o exequente, as certidões das fazendas públicas e do condomínio onde situado o imóvel, a respeito de débitos, a fim de que constem no edital. Em seguida, encaminhe-se os autos ao NULEJ para a realização do ato, devendo ser considerado o valor da avaliação (R$ 450.000,00). A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi proferida em 07.02.2020 e o presente recurso foi apresentado tão somente em 16.06.2020 (ID 16884770). Anote-se que o aviso de recebimento do ato citatório foi juntado no dia 19 de fevereiro de 2020 (ID 57160517 dos autos originais), iniciando-se o prazo para a requerida se insurgir em relação ao decisum no dia subsequente. Assim, com o início do prazo em 20.02.2020, os quinze dias úteis encerraram-se em 16.03.2020. Sendo assim, a intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Ademais, é de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1118862, 07044885820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador